Tribunal: TJMT
Processo: 0050115-65.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELANTE: ELIETE MARTA REINERS
APELADO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
Vistos.
Da análise dos autos, verifica-se que este feito foi distribuído em desacordo com o previsto no art. 21, inciso II, "a", do RITJ/MT, uma vez que a competência para julgamento é de uma das Câmaras Isoladas Ordinárias de Direito Privado, razão pela qual determino a redistribuição na forma regimental.
Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora